Tribunal: TJDFT
Processo: 0736010-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ERRO NO LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PRAZO PARA RETIFICAÇÃO NÃO OBSERVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos apresentados nos embargos à execução fiscal opostos contra o Distrito Federal. A parte embargante, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se a sentença apresenta vício de fundamentação e, caso superada a preliminar, (ii) se deve ser reconhecida a nulidade das CDAs por recusa indevida da declaração retificadora de ICMS, (iii) se é cabível a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e (iv) se a fixação da verba honorária deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresentou fundamentação suficiente sobre a matéria discutida nos autos, com observância ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos da legislação vigente à época da apresentação da primeira declaração retificadora, a escrituração realizada posteriormente sujeita-se às disposições do Decreto n. 18.955/97, o qual estabelecia que o aproveitamento de créditos não registrados tempestivamente não pode ser efetuado em períodos de apuração anteriores ao da sua comunicação. Assim, escorreita a vedação imposta pelos órgãos da Receita Distrital quanto à retificação das Notas Fiscais de Entrada solicitada em 28/9/2018, com amparo também na Instrução Normativa n. 2/2016 e na Portaria n. 210/2006.
5. Aplica-se ao segundo requerimento de aproveitamento do crédito, formulado em 29/12/2020, o art. 54 do Decreto n. 18.955/97, com a redação dada pelo Decreto n. 40.513/2020: “O contribuinte poderá retificar o Livro Fiscal Eletrônico - LFE para fins de aproveitamento de créditos, com base nos documentos fiscais de entrada, no prazo de cinco anos a contar da emissão do respectivo documento fiscal”. Apesar de possível a declaração retificadora quanto aos créditos posteriores a 2016, é incabível a retificação para inclusão de crédito referente aos anos de 2014 e 2015, pois o requerimento de aproveitamento do crédito foi formulado em 29/12/2020, alcançado pela vedação da retificadora por decurso do prazo.
6. Há distinção entre a questão objeto do Tema Repetitivo n. 400/STJ e o caso ora julgado, que não trata de execução fiscal da União, de renúncia a direito nem de desistência da ação em decorrência de adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal. O art. 42, § 1o, da LC distrital n. 4/1994, diferentemente da legislação federal, não estabelece que o encargo previsto na lei seria substituto da condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal.
7. Conforme o entendimento adotado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 633, a interpretação do enunciado da súmula n. 168 do TFR ("O encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios") não deve ser extensiva, pois tem aplicação específica aos embargos à execução fiscal da Fazenda Nacional nos quais o encargo de 20% (vinte por cento) do Decreto-Lei n. 1.025/1969 compõe a dívida.
8. Diante das peculiaridades do caso, sobretudo a baixa complexidade da causa e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no critério da apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). Sentença reformada quanto ao ponto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.